Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Processo : 0700225-21.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença de improcedência do pedido de condenação do Distrito Federal a fornecer ao autor, por tempo indeterminado, o medicamento RUXOLITINIBE (JAKAVI). Nada obstante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão do fármaco (id. 29939836), a Defensoria Pública do Distrito Federal informou (id. 36332748) o falecimento do apelante. Diante disso, sendo o direito pleiteado de natureza intransmissível, porquanto restrito ao fornecimento de medicamento para tratamento em vida da parte autora, inviável a sua transmissão aos herdeiros. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise das demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator